Tribunal: TJDFT
Processo: 0708381-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PACIENTE COM CONDENAÇÃO DEFINITIVA EM OUTRO ESTADO. DECISÃO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS QUE INDEFERIU O PLEITO DE DECLARAÇÃO DE VAGA PARA CUMPRIMENTO DA PENA NO DISTRITO FEDERAL. INDISPONIBILIDADE DE VAGA E SUPERLOTAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Embora o art. 86 da Lei de Execução Penal possibilite a execução da pena privativa de liberdade em Unidade Federativa diversa da que foi condenado, e o art. 103 da referida lei preconize a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, a transferência para outra Unidade Federativa ou declaração de vaga não constitui direito subjetivo, devendo o juízo avaliar a situação no caso concreto, de acordo com os critérios de conveniência e interesse público, sendo que a decisão impugnada registrou a indisponibilidade de vagas e superlotação no sistema prisional, motivos que justificam a não admissão do paciente no estabelecimento penal do Distrito Federal, não havendo que se cogitar de ilegalidade ou constrangimento ilegal.

2. Habeas corpus parcialmente conhecido. Ordem denegada.